Tribunal: TJMT
Processo: 1004185-40.2023.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004185-40.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANA KITHAULU - CPF: 705.813.461-81 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Rosana Kithaulu contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, por falta de procuração atualizada, requisito determinado pelo Juízo de origem, dada a apresentação de uma única procuração genérica em múltiplas demandas.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se a exigência de procuração atualizada constitui pressuposto processual indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo, ante o descumprimento da determinação judicial pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil prevê, no art. 76, que a ausência de regularidade na representação processual constitui vício sanável, estabelecendo prazo para correção.

4. No caso concreto, o Juízo de origem concedeu prazo de cinco dias para a apresentação da procuração atualizada, prorrogado por mais quinze dias. Ainda assim, o recorrente não cumpriu a determinação, alegando dificuldades logísticas.

5. A exigência de uma procuração atualizada, imposta pelo magistrado, fundamenta-se no poder geral de cautela e é respaldada pelo entendimento jurisprudencial quanto à necessidade de controle e transparência na representação processual em casos de demandas repetitivas.

6. A jurisprudência desta Corte aponta para a razoabilidade da exigência de procuração atualizada em demandas múltiplas, visando evitar indícios de advocacia predatória, e reforça o papel do magistrado na verificação de pressupostos processuais válidos.

7. Com efeito, o descumprimento da determinação judicial, mesmo após dilação de prazo, configura vício processual insanável, o que justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A falta de apresentação de procuração atualizada, exigida pelo juízo como medida de cautela em razão de demandas múltiplas e ante a ausência de regularização processual, constitui vício processual apto a ensejar a extinção do feito, sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 76 e art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 1047745-52.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Rosana Kithaulu
,
contra sentença, proferida pelo juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Comodoro
que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Aduz o Recorrente que a procuração, com plenos poderes, é válida para a presente demanda, não havendo necessidade de atualização específica.

Argumenta que, conforme entendimento jurisprudencial, é desnecessária a apresentação de procuração atualizada para cada demanda, desde que a relação de confiança entre outorgante e advogado esteja mantida.

Verbera que a exigência de nova procuração para cada processo violaria o direito de acesso à justiça e desconsidera a prática de uso de procurações gerais, economizando tempo e recursos.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem, para o prosseguimento do feito.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em estabelecer o acerto, ou não, da sentença que extinguiu o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Examinando detidamente os autos, observa-se que na decisão de Id 246287680 - Pág. 1, o Juízo de primeira instância,
ao verificar o ajuizamento de várias ações pela parte Autora, todas com a apresentação de uma única procuração genérica
, determinou que o procurador, juntasse aos autos, no prazo de cinco dias, procuração atualizada.

O procurador da parte autora, requereu dilação de prazo para o cumprimento da decisão, o que foi deferido pelo juízo de origem, fixando o prazo limite de 15 (quinze) dias, para tanto. (id. 246287683 - Pág. 1).

Contudo, o procurador da parte autora, manifestou-se, argumentando que o prazo concedido é exíguo, porque autora é indígena e mora em aldeia distante, razão pela qual, requereu, novamente dilação de prazo (id. 246287685 - Pág. 1).

Conclusos os autos, o Magistrado singular, proferiu sentença, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] Em que pese a parte Autora ter sido devidamente intimada para regularizar a representação processual, bem como que já fora concedida a dilação do prazo para cumprimento da diligência anteriormente, INDEFIRO o novo pedido de dilação do prazo para tal.

Sendo assim, considerando que a autora não cumpriu as diligências que lhe incumbiam, resultando na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, no termos do art. 485, VI, do CPC.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, VI do CPC, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e, por consequência, DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria. [...]”

Assim, a controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da exigência de uma procuração atualizada como um requisito processual indispensável.

O artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz não julgará o mérito quando houver ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico prevê a análise dos pressupostos processuais pelo juiz como requisitos prévios essenciais para que o processo se desenvolva de forma válida e regular.

A capacidade postulatória é amplamente reconhecida como um pressuposto processual subjetivo de validade, cujo vício pode ser sanado nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, em observância ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito.

Contudo, quando tal vício não é sanado, constitui fundamento para a extinção do feito, em razão da irregularidade na tramitação processual. No presente caso, as peculiaridades do contexto indicam a razoabilidade e a pertinência da exigência de uma procuração atualizada, configurando medida prevista no poder geral de cautela atribuído ao juiz.

Diante disso, considerando as particularidades do caso e as especificidades do processo, entende-se que o não cumprimento da decisão, mesmo após o prazo concedido pelo juiz, inicialmente de cinco dias e, após o deferimento do pedido de dilação, de 15 (quinze) dias, constitui um vício incontornável que justifica a extinção do feito.

Assim, denota-se que, mesmo após a dilação de prazo concedida, o Apelante não atendeu à determinação do Juízo, deixando de apresentar a procuração atualizada.

O artigo 76 do Código de Processo Civil prevê que "verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que o vício seja sanado". Essa regra processual foi integralmente respeitada pelo Juízo de origem.

No caso em questão, a extinção do processo ocorreu devido ao descumprimento da determinação judicial de regularizar sua representação processual, mesmo após a dilação de prazo concedida.

E nesse sentido já decidiu esta Corte Estadual. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INEXIGIBILIDADE C/C RESTITUIÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EXTINÇAO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – FALTA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL VÁLIDO E REGULAR – CAPACIDADE POSTULATÓRIA – IMPRESCINDIBILIDADE – DEMANDAS REPETITIVAS – INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese dos autos, considerando as peculiaridades fáticas do caso concreto, apura-se a presença de razoabilidade e pertinência na exigência de juntada de procuração atualizada, de modo a configurar medida prevista no poder geral de cautela atribuído ao juiz. A capacidade postulatória constitui pressuposto processual subjetivo de validade do processo, cuja inobservância incorre em vício sanável, todavia, se não reparado impede o reconhecimento da presença dos pressupostos de constituição, desenvolvimento válido e regular do processo. A regra do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil determina que o juiz não resolverá o mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (N.U 1047745-52.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023)

Dessa forma, o indeferimento da petição inicial está plenamente de acordo com a legislação processual, observando ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessarte, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto, para manter a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024